Tribunal: TJBA
Processo: 0575429-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575429-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, JULIANA TORRES MOLCAN

APELADO: CONCEICAO VALERIA SOUZA NERY e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA TORRES MOLCAN, LEONARDO MENDES CRUZ

**

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. POSTO REVENDEDOR. COMBUSTÍVEIS E AFINS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. MÚTUO. BONIFICAÇÃO ANTECIPADA. RESCISÃO. CULPA RECÍPROCA. MULTA CONTRATUAL. NÃO. INCIDÊNCIA.
STATUS QUO ANTE.
VALORES. DEVOLUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
QUANTUM.
MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I
–
A participação dos contratantes para o inadimplemento contratual enseja o reconhecimento da culpa recíproca e, se uma das partes tiver concorrido em menor grau para o resultado, será possível a cumulação do efeito patrimonial com o indenizatório.

II – É inadmissível a incidência da multa contratual nas hipóteses de rescisão contratual por culpa concorrente.

III – O efeito patrimonial da rescisão do contrato é o retorno das partes ao
status quo ante,
razão pela qual é devida a devolução dos valores recebidos a título de bonificação, todavia, em percentual condizente ao grau de culpa.

IV – O pedido de gratuidade da Justiça formulado por pessoa jurídica deve ser instruído com documentos hábeis a comprovar sua situação hipossuficiente, sob pena de indeferimento, como na hipótese destes autos.

V – A inviabilidade de conclusão das obras de construção do posto de gasolina, por culpa concorrente dos contratantes, mas em maior grau da revendedora, conduz à condenação ao pagamento de lucros cessantes, levando-se em consideração estimativa apresentada pela mesma, na fase contratual, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão da sua majoração.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
0575429-39.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A E OUTROS e como
Apelados
CONCEICAO VALERIA SOUZA NERY E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA